Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-98.2024.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003416-98.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MADLLON DA SILVA CAMPELO - CPF: 032.940.372-95 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA SEM INFORMAÇÃO DA TAXA. TARIFAS BANCÁRIAS. AVALIAÇÃO DE BEM SEM PROVA DO SERVIÇO. REGISTRO CONTRATUAL
DEMONSTRADO
. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em
Ação
Revisional
de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela
,
julgou
parcialmente procedentes

o
s
pleito
s
formulado
s
na exordial
,
apenas para
redu
zir
a taxa de juros remuneratórios.

O

recorrente
almeja

a procedência integral dos pedidos iniciais, com exclusão da capitalização diária, reconhecimento da abusividade das tarifas de avaliação do bem e de
registro
do
contrato,
bem como do
seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar se: (i) a capitalização diária de juros é válida sem a indicação da respectiva taxa; (
ii
) a cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são
devidas
; (
iii
) houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista;
e
(
iv
)

é cabível a restituição em dobro das quantias indevidamente cobradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros, sem explicitação do percentual da taxa, viola o dever de informação previsto no CDC, revelando-se abusiva.

4.
A tarifa de avaliação do bem não restou acompanhada de
comprovação da efetiva prestação do serviço, configurando cobrança indevida.

5.
A tarifa de registro do contrato encontra respaldo na legislação e jurisprudência, sendo
exigível quando comprovado o registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN, como no caso dos autos.

6.
A contratação do seguro prestamista
foi feita em fluxo único e automatizado, vinculado ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem demonstração de liberdade de escolha do consumidor, caracterizando venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema
n.
972 do STJ.

7.
Configurada a cobrança indevida da capitalização diária, da tarifa de avaliação e do seguro prestamista, e ausente prova de engano justificável por parte da instituição financeira, é devida a restituição em dobro dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido
e
parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento: “
1.
É abusiva a capitalização diária de juros quando ausente a informação clara e expressa da respectiva taxa diária, ainda que indicadas as taxas mensal e anual no contrato, por violação ao dever de informação previsto nos
arts
. 6o, III, 46 e 52, II, do CDC.

2.
A tarifa de avaliação do bem é indevida se não comprovada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira
.
3.
A tarifa de registro do contrato é válida quando
demonstrado
o registro da alienação fiduciária junto ao
órgão de trânsito competente, tratando-se de exigência legal e desde que não
evidenciada
onerosidade excessiva.

4
.
Configura venda casada a contratação de seguro prestamista imposta de forma automatizada, vinculada ao mesmo grupo econômico da instituição financeira e sem demonstração de liberdade de escolha do consumidor, em violação ao art. 39, I, do CDC e ao Tema
n.
972 do STJ.
5
.
É cabível a restituição em dobro das quantias cobradas indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando não demonstrado engano justificável, aplicando-se a modulação estabelecida no
EAREsp
676.608/RS para pagamentos posteriores a 30/03/2021.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 3o, § 2o, 6o, III, 39, I, 42, parágrafo único, 46, 51, IV, e 52, II; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406, e 1.361, § 1o; Lei n. 14.905/2024; CPC, art. 85, § 11
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, REsp n. 973.827/RS (Tema n. 246),
AREsp
n. 2.916.965/RS,
AREsp
n. 2.868.360/GO,
AREsp
n. 2.937.902/MG,
AgInt
no REsp n. 1.967.141/RS
,

REsp n. 1.578.553/SP (Tema n. 958), REsp n. 1.639
.259/SP e n. 1.639.320/SP (Tema n. 972),
EAREsp
n. 676.608/RS, Tema n. 112, REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059),
EAREsp
n. 1.847.842/PR; TJMT, N.U
N.U
1000316-88.2022.8.11.0051
,
1002964-30.2023.8.11.0011, N.U 1046285-93.2021.8.11.0041, N.U 1033974-19.2023.8.11.0003, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, N.U 1025044-58.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
MADLLON DA SILVA CAMPELO

contra
sentença proferida pel
o
Ju
iz
de Direito
Jean Paulo Leão Rufino
, da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde,
que nos autos da
Ação
Revisional

d
e Contrato
d
e Financiamento
c/c
Pedido
d
e

Antecipação
d
e Tutela
movida em desfavor do
BANCO PAN S.A.
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
determinando
a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado,
n
o patamar de 2,89% a.m
.
,

capitalizados na forma contratual,
com
eventual
compensação
em relação às
prestações inadimplidas
, além de condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id.
318763362
).

Em suas razões,
o

apelante
sustenta que
o contrato não foi claro quanto à cobrança das tarifas de avaliação do bem (R$ 650,00)
e
de registro do contrato (R$ 316,00)
, bem como do seguro prestamista (R$ 2.680,00).

Invoca a aplicação do Tema n. 958 do STJ,
salientando que, no caso, não houve comprovação
da
efetiva prestação do serviço
de registro do instrumento.

Aduz haver
irregularidade
no que
diz respeito à tarifa de

avaliação de bens,
pois
não consta
em

R
esolução do Banco Central,
tampouco
tem o condão

de remunerar qualquer serviço em favor do consumidor.
Aponta que
não basta
a i
nstituição
f
inanceira colo
car
os dados do contratante e veículo
em uma
ficha e acrescent
ar
fotos

do bem
, por não caracterizar
comprovação de serviço efetivamente prestado
.

Argumenta que a concessão do empréstimo muitas vezes está condicionada à aquisição de seguro em contratos bancários que envolvam financiamento de automóvel, ressaltando que, conforme
o
Tema n. 972 do STJ, o consumidor não pode ser compelido a tal
contratação
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, razão pela qual vindica a restituição em dobro do importe cobrado, nos termos da legislação consumerista.

Registra que no contrato
questionado há
a incidência de
juros compostos e capitalização diária,
embora ausente previsão expressa e indicação do percentual aplicado, em afronta ao direito à informação.

Afirma q
ue, se não houvesse a capitaliza
ção
, a taxa anual seria obtida
pela simples multiplicação da mensal pelo número de meses do ano, o que não se verifica na avença.

Esclarece que
a

capitalização também decorreu da equivocada utilização da Tabela
Price
para

o
cálculo das prestações,
uma
vez que
esse
sistema de

amortização
opera com
juros compostos.
Assevera
que a
ausência de percentual da taxa diária na cédula de crédito bancário,

além de dificultar a compreensão do consumidor, impede o controle prévio do alcan
ce
dos

encargos e configura abusividade e ofensa ao CDC
,
reputando devido
o recálculo das
parcelas
mediante a aplicação da taxa de juros contratada de forma simples.

Com essas considerações,
postula a reforma da sentença para
que
a
demanda seja julgada totalmente procedente.

O

apelad
o
apresentou contrarrazões
,
pugnando
pelo
desprovimento do recurso
(id.
318763364
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
MADLLON DA SILVA CAMPELO

ajuizou
Ação
Revisional
de Contrato de Financiamento c/c Pedido de Antecipação de Tutela

em face
d
o

BANCO PAN S.A.
,
pretendendo
a declaração de nulidade
d
as cláusulas

consideradas

abusivas do contrato
celebrado entre as partes
,
notadamente
quanto aos
juros remuneratórios que
, segundo alega,
deve
m
ser calculados de forma simples (sem capitalização),
no patamar de
26,07%, corresponde
nte
à taxa média

registrada pelo BACEN
ou, d
e forma alternativa,
em
12% ao ano, ou
ainda
em
percentual
mínimo a ser
arbitrado pelo
juízo
.

Ademais
, vindica q
ue sejam expurgadas as cobranças da
s t
arifa
s
de
a
valiação do
b em e re gistro de c ontrato, s eguro p
restamista e
“
juros sobre o IOF e
sobre o
IOF adicional
”
,
com
devolução em dobro dos
respectivos
valores, devidamente atualizados
e
acrescidos de juros
,

mediante liquidação de sentença
ou regular compensação
(id.
318762879
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
julgou
parcialmente procedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“(...)
JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATOS BANCÁRIOS – RECURSO ESPECIAL N. 1.061.530/RS (2008/0119992-4)

Em relação aos temas da pretensão da parte requerente, que fundamenta os demais pedidos, segue a ementa do acórdão acima mencionado:
(...)

No caso em tela, pelas informações contratuais apresentadas pela parte autora, especialmente o contrato bancário (id n.
153997124), verifica-se que houve a estipulação da taxa de juros remuneratórios de 45,13% ao ano e 3,15% ao mês.

Em análise à taxa de juros contratualmente firmada, este Juízo verifica que essa restou abusiva, pois ultrapassou o patamar superior a 150% da média do mercado, conforme se verifica abaixo:

O entendimento jurisprudencial majoritário entende como juros remuneratórios abusivos o montante superior a 1,5 (uma vez e meia) da taxa média mensal para o período.

Assim, nota-se que no caso em tela, restou demonstrado a abusividade dos juros remuneratórios, visto que eles superam o dobro da taxa média de mercado.

Nesse sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
(...)

Assim, este Juízo entende que restou suficientemente demonstrada a abusividade, diante do caso concreto, devendo o contrato mencionado ser revisado a fim de aplicar o montante equivalente a uma vez e meia a taxa média de mercado, isto é, que no caso em tela corresponde ao limite de 2,89 % divulgado pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

DA TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO

Em relação à alegação de nulidade da tarifa de cadastro, este Juízo consigna que razão não assiste ao requerente, visto que a cobrança se mostra cabível, desde que expressamente convencionada e somente no início da relação contratual, como ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido, colhe-se a Súmula 566 do STJ e
Resp
n. 1.251.331/RS (TEMAS 620 e 621).

Por sua vez, em relação à tarifa de avaliação do bem, este Juízo reputa que também razão não assiste ao requerente, visto que, por se tratar de bem usado, mostra-se cabível a sua incidência, tendo em vista a sua razoabilidade. Nesse sentido, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 998.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO

Com relação à tarifa de registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida sua cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva. No caso em voga, de acordo com a tese fixada, restou demonstrada a efetiva prestação do serviço através dos documentos apresentado no evento n. 153997125.

DO SEGURO PRESTAMISTA

Em análise ao contrato nota-se que o contrato de financiamento prevê expressamente que o seguro foi incluído por opção do consumidor.

Além disso, o seguro foi realizado em contrato autônomo conforme se nota pelo documento 153997124 – página 17.

Nesse sentido:
(...)

III – Dispositivo

Ante o exposto, este juízo

JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos constantes na inicial para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, os quais deverão ser revisados para o patamar de
2,89%
a.m
, que corresponde ao limite para a constatação da abusividade – uma vez e meia sobre a médica de mercado para o período – capitalizados na forma contratual, podendo haver a compensação de valores com as prestações inadimplidas.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)”.
(id.
318763360
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do qual
intenta
que a sentença seja reformada, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o apelo

comporta
parcial
provimento.

Inicialmente, mister consignar que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, sendo certo que consta a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do
referido diploma legal
.

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Nessa esteira,
o apelante
se insurge
quanto à capitalização de juros aplicada no contrato, alegando ausência de informação clara sobre o percentual da taxa diária e sustentando que a utilização da
t
abela
P
rice
configuraria cobrança de juros compostos de forma indevida.

R
azão
lhe assiste
neste aspecto.

A matéria referente à capitalização de juros evoluiu com a edição da Medida Provisória n
.
1.963-17/2000, reeditada sob o n
.
2.170-36/2001, que permanece em vigor por força da Emenda Constitucional n
.
32/2001. Não obstante essa previsão normativa, a jurisprudência exige que a pactuação seja expressa e clara, não se presumindo de cláusulas genéricas ou ambíguas.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n
.
973.827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a orientação de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, restando firmado o Tema 246:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”

No caso vertente, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário
(id.
318762887
)
prevê, em sua cláusula 1.1, que os juros remuneratórios serão
“
capitalizados diariamente
”
.
Todavia, em que pese constar tal menção, o instrumento contratual não especifica qual o percentual da taxa diária aplicável, limitando-se a informar as taxas mensal (3,15%) e anual (45,13%), bem como o custo efetivo total da operação (3,81% a.m.; 57,67% a.a.).

Essa
omissão
viola o dever previsto no Código de Defesa do Consumidor, especialmente em seus artigos 6o, III, 46 e 52, II, que exigem transparência completa sobre todos os encargos incidentes.

A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça é categórica nesse sentido:

“(...) 3. A cobrança de capitalização diária de juros, sem a indicação da respectiva taxa, é abusiva e viola o dever de informação, conforme reiterada jurisprudência do STJ, razão pela qual incide o óbice da súmula 83. (...)”.
(STJ,
AREsp
n. 2.916.965/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025).

“(...) 2. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida a capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal e anual. (...)”.
(STJ,
AREsp
n. 2.868.360/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025).

“(...)
2. Em vista da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da forma de capitalização dos juros adotada, a ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária inviabiliza sua cobrança, sendo insuficiente a informação acerca das taxas efetivas mensal e anual.
(...)”.

(
STJ,
AREsp
n. 2.937.902/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025)
.

Diante
disso
, conclui-se que a mera menção genérica à capitalização diária, desacompanhada do percentual específico aplicável, não atende aos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos.

Registre-se que o vício identificado não reside na utilização da
t
abela
Price
como método de amortização
-
sistema amplamente aceito na praxe bancária e cuja alegação de capitalização implícita demandaria prova pericial, conforme orientação do STJ (
AgInt
no REsp n. 1.967.141/RS
)
-
,
mas sim na falta de informação sobre o percentual da taxa diária expressamente pactuada na cláusula 1.1, configurando violação do dever de transparência.

Aliás, “
a
utilização da Tabela
Price
, por si só, não configura anatocismo, sendo admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que o contrato seja transparente quanto à forma de cálculo e evolução do saldo devedor
”
(
TJMT,
N.U 1000316-88.2022.8.11.0051,
Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 20/10/2025,
p
ublicado no DJE 20/10/2025)
.

Portanto, a sentença recorrida

merece reforma neste
ponto
, devendo ser excluída a capitalização de juros do cálculo das parcelas.

Quanto à tarifa de avaliação do bem, no valor de R$ 650,00, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 958/STJ), fixou a tese de que é válida
a “
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
(i)
abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a
(
ii
)
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
”
.

Na hipótese
, verific
a-se
que
não há nos autos prova documental idônea de que o serviço de avaliação do bem tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira. O documento juntado
no id.
318762888
(
id.
153997125
, na origem)
, ao qual se refere a sentença recorrida, consiste apenas no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), emitido pelo órgão de trânsito, não se constituindo em laudo de avaliação.

Com efeito, a avaliação pressupõe a elaboração de
documento
específico, contendo a descrição detalhada das condições do veículo, análise de mercado, registro fotográfico, eventual constatação de avarias ou irregularidades, e a apuração do valor de mercado do bem que será dado em garantia fiduciária
-
elemento
inexistente na espécie.

A propósito
,
“
a
tarifa de avaliação do bem é abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço
”
(
TJMT,
N.U 1002964-30.2023.8.11.0011,

Rubens
d
e Oliveira Santos Filho
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 17/10/2025,
p
ublicado no DJE 17/10/2025)
.

Logo
, não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço, a cobrança da tarifa de avaliação revela-se abusiva, devendo ser afastada, com a consequente restituição do valor cobrado (R$ 650,00), devidamente atualizado.

No tocante à cobrança da
t
arifa de
r
egistro d
o

c
ontrato (R$ 316,00),
prevista no instrumento como “
despesas órgão de trânsito
”,
o STJ
reconheceu sua validade, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço
(
Tema n. 958 do STJ
).

Por certo, tal
registro constitui exigência legal prevista no artigo 1.361, § 1o, do Código Civil e na Resolução CONTRAN n
.
689/2017, sendo essencial para a oponibilidade da garantia fiduciária perante terceiros e para a regularização documental do veículo.

A teor do que se observa do
Certificado
d
e Registro
e
Licenciamento
d
e Veículo
acostado ao feito (
id.
318762888
),
o registro da alienação fiduciária foi efetivamente realizado junto ao DETRAN, comprovando a efetiva prestação do serviço.

À vista disso
, tratando-se de registro do contrato/gravame, cuja prestação restou comprovada, e não havendo demonstração de onerosidade excessiva no valor
exigido
(R$ 316,00), a cobrança mostra-se legítima
.

Portanto, não há falar em abusividade da tarifa de registro de contrato no caso concreto.

Em relação
à aventada abusividade na contratação do
s
eguro
p
restamista, no valor de R$ 2.680,00, o Superior Tribunal de Justiça
,
ao julgar os REsp n. 1.639.259/SP e n. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 972), fixou a tese de que

“
n
os contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”
.

Deveras,
n
ão há
óbice

legal quanto à inclusão de seguro nas disposições dos contratos bancários
;
veda-se, contudo, que a instituição financeira condicione e limite a contratação
ao produto
de determinada seguradora, excluindo a liberdade do consumidor na hora da contratação.

In
casu
,
vislumbra-se
que o consumidor teve sua liberdade de escolha limitada, uma vez que o contrato de financiamento condiciona a adesão ao seguro ofertado pela seguradora
“
TOO Seguros
”
, conforme se verifica da
“P
roposta de
a
desão
-
PAN Protege Proteção Financeira
”
(id. 318762887
- págs.
16
/
20), não havendo qualquer demonstração de que foi oferecida ao consumidor a possibilidade de escolher outra seguradora ou mesmo de não contratar o seguro.

Efetivamente, c
aberia à instituição financeira demonstrar que ofertou ao consumidor essa opção, o que não ocorreu.

Ademais, nota-se que o contrato de seguro é intitulado como
“P
roposta de
a
desão
-
PAN Protege Proteção Financeira
”

e comercializado através da
PAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
, evidenciando inequívoca vinculação entre banco, corretora e seguradora, todas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico.

Reforça tal conclusão o fato de que a proposta de adesão ao seguro consta em páginas subsequentes ao contrato de financiamento, no mesmo instrumento digital, com assinaturas eletrônicas realizadas em sequência imediata, com escassos segundos de intervalo
.

Essa sistemática, em fluxo único e automatizado, reforça que a contratação do seguro foi inserida como etapa do processo de concessão do crédito, sem que houvesse efetiva liberdade ou tempo adequado para que o consumidor avaliasse outras opções no mercado.

Apesar de
constar no instrumento
referência à

opção
de contratação do seguro
, a falta de liberdade de escolha de outra empresa de seguros, aliada à vinculação ao conglomerado econômico e à sequência automatizada de contratação, caracteriza a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Acerca do tema, é o entendimento deste Egrégio Sodalício:

“(...)
3. A jurisprudência do STJ (Tema 972) reconhece como prática abusiva a imposição de contratação de seguro sem que seja assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora.

4. No caso, a instituição financeira não comprovou ter ofertado alternativas de contratação, tampouco evidenciou consentimento livre e informado, havendo configuração de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1046285-93.2021.8.11.0041,
Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 20/10/2025,
p
ublicado no DJE 20/10/2025)
.

“(...)
3. A análise do contrato revela ausência de cláusula destacada ou campo específico que permitisse manifestação livre e autônoma da consumidora, havendo integração automática do valor do seguro ao montante financiado. 4. A jurisprudência desta Corte e do STJ (Tema Repetitivo 972) reconhece como venda casada a imposição de contratação de seguro vinculado a instituição indicada pelo fornecedor, em violação ao art. 39, I, do CDC.
(...)

Tese de julgamento: A inclusão automática de seguro prestamista, em contrato de financiamento, sem opção clara e destacada de escolha, configura venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC.
(...)”.

(
TJMT,
N.U 1033974-19.2023.8.11.0003,
Anglizey

Solivan

d
e Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 17/10/2025,
p
ublicado no DJE 17/10/2025)
.

Dessa forma, a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento, sem demonstração de liberdade de escolha, com seguradora vinculada ao mesmo conglomerado econômico da instituição financeira e em fluxo digital único e automatizado, caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e pela tese fixada no Tema n. 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Por essa razão
, deve ser reformada a sentença objurgada para afastar a cobrança do seguro prestamista e determinar a restituição do importe cobrado (R$ 2.680,00).

Reconhecida a ilegalidade da capitalização diária por ausência de informação clara, bem como da tarifa de avaliação e do seguro prestamista, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso
.

Sobre o tema, pertinente mencionar que o parágrafo único do art. 42 do CDC prevê que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro do que pagou em excesso.

De fato, “
comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável
” (TJMT, N.U 1000991-27.2021.8.11.0038, Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

Frise-se que me alinho ao entendimento de que a expressão “salvo hipótese de engano justificável” constante no art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e, não o fazendo, como
no vertente
, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Outrossim
, a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto,
a cobrança se deu com a formalização do pacto, em
01/02/2024
, motivo pelo qual a cobrança indevida dos valores
em questão
, posterior à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, impõe o ressarcimento em dobro.

Nessa linha:

“(...) 3. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de
30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data. (...)”.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Assim, dada a cobrança indevida
da capitalização diária, da
tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista,
em flagrante violação da boa-fé, e considerando que o recorrido se beneficiou ilicitamente de tais importâncias, o ressarcimento em dobro é
medida
que se impõe.

Outro não foi o entendimento por mim adotado em caso análogo:

“(...)
6. A tarifa de avaliação do bem é abusiva, pois não comprovada a efetiva prestação do serviço pela instituição financeira, devendo ser restituída.

7. A cobrança do seguro prestamista caracteriza venda casada, sendo abusiva pela limitação à escolha do consumidor, devendo ser restituída.

8. A restituição dos valores pagos a título de tarifa de avaliação e seguro prestamista deve ocorrer em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, aplicando-se o Tema 929/STJ, visto que os pagamentos ocorreram após 30/03/2021 e não comprovada boa-fé pela instituição financeira.
(...)
”.

(
TJMT,
N.U 1025044-58.2024.8.11.0041,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 11/07/2025,
p
ublicado no DJE 11/07/2025)
.

Ressalte-se que, após a devida apuração
do
quantum
efetivamente devido
, por versar a hipótese sobre responsabilidade contratual, o importe deverá ser atualizado

pela taxa SELIC
, observando-se a data em que a Lei n.
14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406,
do CC (Tema n. 112 do STJ).

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MADLLON DA SILVA
CAMPELO
,

para reformar a sentença e
reconhecer a abusividade d
a capitalização diária na cédula de crédito bancário n.
106888896
,
bem como da tarifa de avaliação do bem
(R$ 650,00) e do seguro prestamista (R$ 2.680,00).

Além disso,
conden
o o
BANCO PAN S.A.

à
restituição
em dobro

do
s
valor
es
indevidamente
pago
s
,
com juros
a partir da citação e
correção monetária

a contar
do efetivo prejuízo
,
ambos pela taxa SELIC até a vigência da Lei n.
14.905/2024
, quando então devem ser adotados os parâmetros
dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023), além de não se aplicar
“
no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015
” (STJ,
EAREsp
n. 1.847.842/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 6/9/2023,
DJe
de 21/9/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025